Tribunal: STF
Processo: RE 1158507
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade na decisão da Corte local que absolve os apelantes do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida por entender que houve ofensa à garantia constitucional contra a autoincriminação, uma vez que os acusados não foram informados do respectivo direito de permanecerem em silêncio.



    2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a Constituição da República assegura aos indivíduos não apenas o direito ao silêncio, mas também o de ser informado da possibilidade de permanecer calado. A falta de advertência quanto ao direito de nada declarar torna nula a confissão informal realizada no momento da abordagem policial.



    3. Agravo regimental desprovido.